Tribunal: STF
Processo: ACO 2966
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Conflito federativo. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Legitimidade passiva da União. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 327. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 7. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 8. Agravo interno desprovido. 9. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 10. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.